Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-72.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600504-72.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600504-
72.2024.6.16.0159, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Raissa Fernanda de Castro Pelais, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no artigo
30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, determinando à
prestadora que recolha ao Tesouro Nacional, mediante GRU, a quantia total de R$ 5.300,00 (cinco
mil e trezentos reais), nos termos do art. 32, caput e §2º, da Res. da Resolução/TSE nº 23.607/2019,
devendo juntar aos autos o respectivo comprovante do recolhimento. (Prestação de contas
eleitorais finais apresentada por Raissa Fernanda de Castro Pelais, que concorreu a cargo eletivo
de vereadora pelo Partido Avante, no município de Lupionópolis, nas eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, os repasses de recursos financeiros oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha para serviço de coordenador de campanha e
serviços de militância e panfletagem, não foram comprovados nos presentes autos. NÃO ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAISSA FERNANDA DE CASTRO PELAIS (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721704
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721704 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384708600000043660019
Número do documento: 25091512384708600000043660019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.222

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600504-
72.2024.6.16.0159 – Lupionópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: RAISSA FERNANDA DE CASTRO PELAIS
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE
VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata nas Eleições
2024, em razão da não comprovação de
gastos efetuados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
2. A recorrente alega a possibilidade de
juntada de documentos em sede recursal
para comprovar as despesas e busca a
regularização das contas apresentadas,
juntando
contratos
de
prestação
de
serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44721704 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384708600000043660019
Número do documento: 25091512384708600000043660019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:39
determinar se a juntada de documentos em
sede recursal é admissível para fins de
comprovação de despesas em prestação de
contas eleitorais; e (ii) verificar se a
ausência de comprovação documental de
gastos com recursos do FEFC enseja a
desaprovação das contas e a determinação
de recolhimento dos valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) admite, excepcionalmente, a
juntada tardia de documentos em processos
de prestação de contas, quando destinados
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao erário, visando evitar o
enriquecimento sem causa da União.
5. A comprovação dos gastos eleitorais
exige a apresentação de documentos
fiscais idôneos e a rastreabilidade dos
pagamentos,
conforme
previsto
na
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. No caso, a recorrente apresentou os
contratos de prestação de serviços em sede
recursal, o que permite o afastamento da
determinação de recolhimento dos valores
ao
Tesouro
Nacional,
embora
a
irregularidade na prestação de contas
persista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, afastar a devolução da quantia
de R$ 5.300,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A juntada tardia de
documentos em processos de prestação de
contas
eleitorais
é
admitida,
excepcionalmente, para ajustar o montante
a ser recolhido ao erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União. 2. A
comprovação de gastos eleitorais exige a
apresentação de documentos fiscais idôneos e a rastreabilidade dos pagamentos.

Num. 44721704 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384708600000043660019
Número do documento: 25091512384708600000043660019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:39
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 35, § 12, 38, 53, II, c, 60,
74, III, 79, § 2º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AREspE
nº
0603161-
47.2022.6.16.0000/PR,
Rel.
Min.
Raul
Araujo, trânsito julgado em 13/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata RAISSA FERNANDA DE
CASTRO PELAIS, nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44612350) ao fundamento
de não comprovação de gastos efetuados com recursos públicos do FEFC.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44612392), aduzindo, em síntese, pela: a) possibilidade
de juntada de documentos em sede de recurso, a fim de comprovação de despesas; b)
regularização das contas apresentadas. Juntou documentos (ids. 44612393 e 44612394).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44668336).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 04/07/2025 (id.
44612354) e as razões foram protocoladas no dia 07/07/2025 (id. 44612392).

Num. 44721704 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384708600000043660019
Número do documento: 25091512384708600000043660019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:39
Documentação apresentada em sede recursal
Juntamente com o recurso, a recorrente apresentou cópia dos contratos de prestação de serviços
firmados com Paulo Cesar Clavisso e Rafaela Custodio Romero (ids. 44612393 e 44612394).
No que tange às prestações de contas, o Tribunal Superior Eleitoral construiu entendimento sobre
a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados extemporaneamente,
excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial desse Tribunal extrai-se, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão monocrática
que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de campanha e
a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram adequadas, considerando as
irregularidades apontadas; e (b) definir se documentos apresentados tardiamente, em segundos
embargos de declaração, podem ser admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades detectadas, como o
desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram sanadas no momento adequado.
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de prestação de
contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos
extemporâneos para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso especial e do
apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que sejam
admitidos os documentos juntados extemporaneamente pelo agravante, com a exclusiva
finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação
de contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a
exclusiva finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
[AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Min. Raul Araujo, trânsito julgado em
13/09/2024, não destacado no original]
Nesse precedente resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção
de documentos apresentados extemporaneamente, com a exclusiva finalidade de ajustar o

Num. 44721704 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384708600000043660019
Número do documento: 25091512384708600000043660019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:39
montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União e futuras
ações de ressarcimento.
Assim, na linha do precedente acima colacionado, acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pela recorrente com o recurso, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024

Num. 44721704 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384708600000043660019
Número do documento: 25091512384708600000043660019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:39
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Utilização de recursos financeiros provenientes do FEFC
Em sede de razões recursais, a recorrente afirmou que "Considerando o entendimento desta
corte, da possibilidade de juntada de documentos e sede de recurso, a fim de comprovação de
despesas, no tocante a devolução de recurso na presente data, promoveu-se a apresentação das
contas retificadora com a devida juntada da comprovação das despesas, tidas como não
comprovadas".
Ao final, pugnou pela revisão da decisão para fins de regularizar as contas prestadas.
Quanto ao tópico, constou da sentença (id. 44612351):
(...)
O art. 53, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, II, “c”, prevê que a prestação de contas de
campanha deve ser composta pelos documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC). Por sua vez, o Art. 60, § 1º, da mesma norma legal,
aduz que, além do documento fiscal idôneo, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de
comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como
o contrato de prestação de serviços realizado entre as partes.
No caso sob julgamento, mesmo intimada para tanto, a prestadora de contas não comprovou,
mediante a juntada de documentos, a regularidade e lisura da despesa informada como
relacionada ao pagamento pelos serviços de “coordenador de campanha”, efetuado a Paulo
Cesar Clavisso, no valor de R$3.500,00 (tres mil e quinhentos reais) e ao pagamento pelos
serviços de “militância e panfletagem” efetuado à Rafaela Custódio Romero, no valor de
R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná firmou entendimento de que a
ausência de comprovação idônea de despesas custeadas com recursos públicos configura
irregularidade que conduz à desaprovação das contas eleitorais e enseja devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional, senão, vejamos:
(...)
Desta forma, como bem afirmou o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, “tal
irregularidade viola a regularidade e a lisura da prestação de contas, dificultando o efetivo
controle, por parte da Justiça Eleitoral, sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha.”
Conclui-se, portanto, que a não comprovação da regularidade dos gastos eleitorais com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), revela falha de natureza
grave, de modo que a desaprovação das contas, com determinação de devolução dos valores
utilizados irregularmente, é medida que se impõe.
III - Dispositivo
Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas pela prestadora de
contas RAISSA FERNANDA DE CASTRO PELAIS, relativas às Eleições Municipais de 2024,
com fulcro no artigo 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da Resolução/TSE nº
23.607/2019, DETERMINANDO à prestadora que recolha ao Tesouro Nacional, mediante

Num. 44721704 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384708600000043660019
Número do documento: 25091512384708600000043660019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:39
GRU, a quantia total de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), nos termos do art. 32,
caput e §2º, da Res. da Resolução/TSE nº 23.607/2019, devendo juntar aos autos o respectivo
comprovante do recolhimento.
Nos termos do artigo 79, § 2º, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, sobre os valores acima
incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

Num. 44721704 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384708600000043660019
Número do documento: 25091512384708600000043660019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:39
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Em síntese, para que se repute regularmente comprovado o gasto, o candidato deve apresentar o
contrato ou comprovante de pagamento e também deve haver a contraparte no extrato bancário
ou, ao menos, a prova de que efetuou o pagamento em conformidade com a previsão legal.
Na espécie, tem-se que as 02 pessoas contratadas na campanha (coordenador de campanha e
cabo eleitoral), Paulo Cesar Clavisso e Rafaela Custodio Romero, figuraram na contraparte do
extrato da conta bancária FEFC, mas não foram apresentados os contratos entabulados.
Junto com a peça recursal, a recorrente acostou os contratos assinados pelas partes (ids.
44612393 e 44612394).
Tais contratos estão de acordo com o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[não destacado no original]
Dessa feita, tem-se por preenchidos os requisitos de declaração documental de recebimento dos
valores, bem como a rastreabilidade dos recursos públicos envolvidos, com a comprovação das
operações efetuadas da conta do prestador para as contas bancárias dos fornecedores.
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir as
irregularidades referentes à utilização dos recursos do FEFC envolvidos, que representam 35,3%
da movimentação financeira da campanha, é possível seu recebimento para afastar a devolução
ao Tesouro Nacional.
Por fim, entendo que a irregularidade deve ser mantida com a consequente desaprovação das
contas. Todavia, para fins de evitar o enriquecimento sem causa da União, deve ser afastada a
devolução do montante de R$ 5.300,00 ao erário.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas, afastar a devolução da
quantia de R$ 5.300,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44721704 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384708600000043660019
Número do documento: 25091512384708600000043660019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:41:39

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600504-
72.2024.6.16.0159 - Lupionópolis - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: RAISSA FERNANDA DE CASTRO PELAIS - Advogados do(a)
RECORRENTE: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016, CARLOS ALBERTO
CALOVI TIVA - PR88145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025